Tribunal: TJDFT
Processo: 0009922-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. SENTENÇA ANULADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS. TRANSCURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A sentença penal condenatória anulada não interrompe a prescrição.
2. Considerando a redação do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1°, ambos do Código Penal tem-se que a prescrição se opera em 04 (quatro) anos, no caso da pena em concreto aplicada ser igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
3. Como a denúncia foi recebida em 15/05/2015 e a sentença condenatória foi publicada no dia 12/10/2021, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição retroativa.
4. Apelação provida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1°, do Código Penal e decretada a extinção da punibilidade do apelante com fundamento no art. 107, inc. IV, do mesmo diploma legal.